Tribunal: TJDFT
Processo: 0725653-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de penhora do saldo de restituição de imposto de renda do devedor e por reconhecer sua natureza de salário, impenhorável a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Em consulta aos autos principais, constata-se que a declaração de imposto de renda do agravado ano exercício 2024 encontra anexada e consta imposto a pagar de R$531,99 (ID 193510755). Dessa forma, ante evidências claras da inexistência de restituição de imposto de renda em favor do agravado, faculto ao recorrente manifestar-se quanto a eventual falta de interesse recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403